Tribunal: TJMT
Processo: 1026561-90.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026561-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO MORAIS CLARO - CPF: 000.342.161-97 (AGRAVADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE RUBRICA INFORMATIVA (RMC). EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos da contadoria judicial. O recorrente alega excesso de execução pela inclusão da rubrica "Reserva de Margem Consignável" (RMC) como valor a ser restituído, bem como a ausência de compensação dos valores disponibilizados (TEDs) à parte autora.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rubrica "Reserva de Margem Consignável" corresponde a desconto efetivo passível de restituição ou apenas limite informativo; (ii) verificar a obrigatoriedade da compensação dos valores transferidos à conta da parte autora, conforme determinado no título executivo.

III. Razões de decidir:

3. A "Reserva de Margem Consignável" (RMC), conforme Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, constitui mera informação sobre o limite de crédito reservado no benefício, não se confundindo com desconto efetivo. Sua inclusão no cálculo de restituição gera excesso de execução, pois a condenação abrange apenas os valores efetivamente debitados.

4. A compensação dos valores transferidos pela instituição financeira (TEDs) foi expressamente autorizada no título judicial transitado em julgado. A não observância dessa determinação na fase de cumprimento de sentença afronta a coisa julgada material e enseja enriquecimento sem causa.

5. É necessária a reforma da decisão para determinar a elaboração de novos cálculos que excluam a rubrica meramente informativa e realizem o abatimento dos valores comprovadamente disponibilizados à consumidora.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A rubrica 'Reserva de Margem Consignável' possui natureza informativa de limite de crédito e não corresponde a desconto efetivo, sendo indevida sua inclusão no cálculo de restituição de indébito. 2. A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os comandos do título judicial transitado em julgado, inclusive quanto à ordem de compensação de valores.”

Dispositivos relevantes citados: Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, art. 2º, XIII; CPC/2015, art. 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, registrado sob o nº
1003400-22.2021.8.11.0055
, ajuizada por
MARIA DO CARMO MORAIS CLARO
.

Para a adequada compreensão da controvérsia recursal, impende destacar o trâmite processual que antecedeu a decisão agravada. Conforme se depreende dos autos de origem, em razão da divergência dos valores apontados pelas partes como devido pela instituição financeira, o Juízo
a quo
, determinou a remessa do feito à Contadoria Judicial para recálculo dos valores objeto do litígio, conforme despacho de
ID. 158291736
.

Em cumprimento à determinação, a Contadoria apresentou a certidão de
ID. 159227299
, na qual apurou o valor total da condenação em R$ 37.127,12 (trinta e sete mil, cento e vinte e sete reais e doze centavos), atualizado até 17/06/2024. O cálculo considerou a restituição de descontos sobre a pensão por morte e aposentadoria, danos morais e honorários, abatendo-se o depósito judicial já realizado de R$ 20.599,54, resultando em um saldo remanescente de R$ 16.527,58 em favor da exequente.

A instituição financeira executada apresentou impugnação ao laudo pericial (
ID. 173725997
), alegando excesso de execução. Sustentou que o cálculo da contadoria não seria didático e teria apurado valores majorados, defendendo que o valor real descontado seria de apenas R$ 2.183,94. Argumentou que a exequente e a contadoria teriam considerado descontos em duplicidade e incluído valores incorretos, reiterando que a restituição deveria observar apenas os descontos efetivamente realizados, conforme demonstrativo que anexou.

Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a Contadoria Judicial, por meio da certidão de
ID. 185787111
, ratificou seus cálculos, esclarecendo que os valores foram apurados com base nos holerites constantes nos autos, os quais discriminam a origem, data e valor de cada desconto. O auxiliar do juízo pontuou ainda que a executada apresentou alegações genéricas sem confrontar especificamente quais lançamentos estariam em duplicidade.

Ato contínuo, após nova manifestação do Banco (
ID. 186610857
) reiterando seus argumentos, sobreveio a r. decisão agravada (
ID. 200587453
). O Magistrado singular rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco BMG S.A. e homologou os cálculos da contadoria judicial, fixando a execução no montante de R$ 37.127,12 e o saldo remanescente em R$ 16.527,58. Fundamentou o
decisum
no fato de que a executada não cumpriu o ônus previsto no artigo 525, §4º, do CPC, deixando de apresentar demonstrativo discriminado e de indicar especificamente as supostas duplicidades. Ressaltou a imparcialidade da contadoria judicial e a higidez dos cálculos baseados na documentação dos autos.

Irresignado, o Banco BMG S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento (
ID. 305388881
), requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão. Em suas razões, aduz que a decisão não pode prosperar, pois homologou cálculos que incluem valores referentes à "Reserva de Margem Consignável" (RMC), os quais sustenta serem meramente informativos acerca do limite de crédito, não correspondendo a descontos efetivos. Alega que os descontos ocorrem apenas uma vez por mês e que a inclusão da reserva configura excesso. Argumenta ainda que não houve a devida compensação dos valores referentes às transferências (TEDs) realizadas em favor da agravada. Requer, ao final, o acolhimento da impugnação para afastar a homologação do cálculo da contadoria e da exequente.

Ao analisar o pedido liminar na decisão de
ID. 305729387
, deferi o efeito suspensivo pleiteado. Naquela oportunidade, identifiquei a probabilidade do direito alegado, observando que, pela análise das planilhas, a Contadoria parece ter considerado no cálculo, além dos valores descontados, aqueles indicados na rubrica "Reserva de Margem Consignável (RMC)", que a princípio correspondem ao limite passível de consignação e não a débito efetivo. Vislumbrei, outrossim, o perigo de dano na possibilidade de liberação de valores de difícil recuperação.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou suas Contrarrazões (
ID. 311614386
), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que não houve duplicidade nos cálculos, mas sim a ocorrência de dois descontos distintos em ambos os benefícios (aposentadoria e pensão), a título de "Empréstimo sobre a RMC" e "Reserva de Margem Consignável", conforme reconhecido na sentença transitada em julgado. Defende que retirar o cômputo da reserva de margem afrontaria a coisa julgada, pois a condenação abrangeu ambos os descontos. Quanto à compensação dos valores disponibilizados (TEDs), afirma que tal abatimento já foi realizado quando do depósito do valor incontroverso de R$ 20.599,54, conforme demonstrativo apresentado pelo próprio banco no cumprimento de sentença, não havendo saldo a compensar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Alega a parte Agravante que a decisão não pode prosperar, pois homologou cálculos que incluem valores referentes à "Reserva de Margem Consignável" (RMC), os quais sustenta serem meramente informativos acerca do limite de crédito, não correspondendo a descontos efetivos. Argumenta ainda que não houve a devida compensação dos valores referentes às transferências (TEDs) realizadas em favor da agravada.

Já a parte Agravada defende que não houve duplicidade nos cálculos, mas sim a ocorrência de dois descontos distintos em ambos os benefícios, conforme reconhecido na sentença transitada em julgado. Sustenta que retirar o cômputo da reserva de margem afrontaria a coisa julgada e que a compensação dos TEDs já foi realizada quando do depósito do valor incontroverso.

Pois bem. O recurso comporta integral acolhimento
.

Primeiramente, convém rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que as instituições financeiras devem observar rigorosamente os limites legais para descontos em benefícios previdenciários, aplicando-se integralmente as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

A análise detalhada dos elementos constantes nos autos revela que a decisão agravada merece reforma, porquanto efetivamente incluiu nos cálculos valores que não correspondem a descontos propriamente realizados no benefício previdenciário da consumidora. Conforme prevê o art. 2º, XIII, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, a rubrica "Reserva de Margem Consignável" é definida como “
o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito
”, possuindo, portanto, valor meramente informativo acerca do limite máximo passível de consignação em empréstimos feitos com cartão de crédito, não se tratando, portanto, de desconto efetivo sobre o benefício.

Ante essa informação, importa registrar que a sentença condenatória transitada em julgado determinou especificamente a "
restituição de forma simples dos valores debitados indevidamente junto aos benefícios previdenciários da requerente
", evidenciando-se, assim, que o comando sentencial se refere exclusivamente aos montantes efetivamente subtraídos dos proventos da beneficiária, não abrangendo valores meramente informativos sobre limites de crédito consignável. Assim sendo, embora a parte Agravada alegue que o recurso objetiva violar a coisa julgada, é certo que a correta interpretação do título executivo não implica violação à coisa julgada, mas sim sua adequada aplicação.

Nessa linha, convém salientar que as imagens constantes nas manifestações apresentadas pela instituição financeira no ID. 173725997 dos autos principais, bem como aquelas colacionadas no presente recurso, demonstram de forma satisfatória que os cálculos elaborados pela contadoria incluíram indevidamente a rubrica "Reserva de Margem Consignável", gerando excesso de execução, pois considerou que haveria dois descontos mensais em cada benefício previdenciário, quando há apenas um desconto por benefício.

Paralelamente, verifica-se que o acórdão anteriormente prolatado nos autos principais já havia autorizado expressamente a compensação dos valores depositados diretamente na conta corrente da parte autora com o montante devido em razão da condenação. Tal determinação, uma vez incorporada ao título executivo judicial e transitada em julgado, deve ser rigorosamente observada na fase de cumprimento, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada material.

Nessa linha, diferentemente do que defende a parte Agravada sobre compensação das TEDs, ao defender que tal compensação já teria sido realizada, os elementos constantes nos autos demonstram que a compensação não foi adequadamente considerada nos cálculos realizados pela contadoria e homologados pelo magistrado de piso, devendo ser observada a determinação já constante do acórdão transitado em julgado.

Outrossim, tratando-se de cumprimento de sentença, o executado tem o direito de impugnar o valor da execução quando demonstrar especificamente os vícios que entende presentes nos cálculos apresentados. No caso em análise, a instituição financeira agravante logrou demonstrar, mediante documentação hábil, que os cálculos homologados incluíram valores que não correspondem a descontos efetivos, bem como deixaram de considerar adequadamente as compensações determinadas no título executivo. Nesse contexto, aplicam-se os princípios da segurança jurídica e da estrita observância aos limites da condenação, vedando-se a execução de montante superior àquele efetivamente devido conforme o título judicial.

Por conseguinte, considerando que os cálculos apresentados pela contadoria judicial incluíram indevidamente valores referentes à "Reserva de Margem Consignável" - que constitui mera informação sobre limite de crédito e não desconto efetivo -, bem como deixaram de proceder à adequada compensação dos valores transferidos pela instituição financeira diretamente para a conta da beneficiária, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a elaboração de novos cálculos que considerem exclusivamente os montantes comprovadamente descontados dos benefícios previdenciários.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada, julgando procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco BMG S.A. e determinando o envio dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos, considerando-se exclusivamente os valores efetivamente descontados sob a rubrica "empréstimo sobre a RMC" e procedendo-se à devida compensação com os valores transferidos pela instituição financeira diretamente na conta bancária da consumidora, conforme determinação já constante do acórdão transitado em julgado.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025